Tribunal: CARF
Processo: 18088.720001/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE. HIPÓTESES.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
ATOS NORMATIVOS. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
Aos agentes administrativos não é dado apreciar questões que importem na negativa da eficácia de preceitos normativos, em especial as que versem acerca da consonância de tais preceitos com a Constituição da República. São de inarredável competência do Poder Judiciário, seu intérprete qualificado. Inteligência do art. 26-A do Decreto n. 70.235, de 1972.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao requerente demonstrar e comprovar, mediante provas hábeis e inidôneas, a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os tributos federais pagos com atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, a teor do disposto no art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, e no § 3o, do art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, que se encontram em plena vigência. Súmula CARF no 4.
JUROS SOBRE MULTA. LEGALIDADE.
A legislação vigente determina que os juros incidam sobre o débito existente em relação à União, este obviamente decorrente de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil e que inclui também a multa de ofício no caso de lançamento de ofício. Súmula CARF no 108.
MULTA DE OFÍCIO.
Constatada a infração tributária, deve ser aplicada a multa de ofício nos moldes da legislação que a instituiu, sendo o princípio da estrita legalidade o paradigma de atuação no âmbito da Administração Tributária.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. VALE-PEDÁGIO.
O valor do vale-pedágio, além de não integrar o valor do frete, não está sujeito à incidência das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins), o que faz com que não exista qualquer direito a crédito por parte do contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.
NÃO CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO. VALE-PEDÁGIO.
Inexiste previsão legal ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas em relação a dispêndios com vale-pedágio, independentemente de se tratar de aquisição de insumos, de transporte do bem entre cooperados ou de operações de venda.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. VALE-PEDÁGIO.
O valor do vale-pedágio, além de não integrar o valor do frete, não está sujeito à incidência das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins), o que faz com que não exista qualquer direito a crédito por parte do contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.
NÃO CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO. VALE-PEDÁGIO.
Inexiste previsão legal ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas em relação a dispêndios com vale-pedágio, independentemente de se tratar de aquisição de insumos, de transporte do bem entre cooperados ou de operações de venda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720001/2018-54
ACÓRDÃO
3201-012.307 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE. HIPÓTESES.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização
dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando,
no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia todos os
pontos essenciais da contestação.
ATOS NORMATIVOS. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. PRESUNÇÃO
DE LEGITIMIDADE.
Aos agentes administrativos não é dado apreciar questões que importem
na negativa da eficácia de preceitos normativos, em especial as que versem
acerca da consonância de tais preceitos com a Constituição da República.
São de inarredável competência do Poder Judiciário, seu intérprete
qualificado. Inteligência do art. 26-A do Decreto n. 70.235, de 1972.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao requerente demonstrar e comprovar, mediante provas hábeis
e inidôneas, a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Fl. 10173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.307 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720001/2018-54
2
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os tributos federais pagos com atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, a
teor do disposto no art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, e no § 3o, do art. 61,
da Lei no 9.430, de 1996, que se encontram em plena vigência. Súmula
CARF no 4.
JUROS SOBRE MULTA. LEGALIDADE.
A legislação vigente determina que os juros incidam sobre o débito
existente em relação à União, este obviamente decorrente de tributo
administrado pela Receita Federal do Brasil e que inclui também a multa de
ofício no caso de lançamento de ofício. Súmula CARF no 108.
MULTA DE OFÍCIO.
Constatada a infração tributária, deve ser aplicada a multa de ofício nos
moldes da legislação que a instituiu, sendo o princípio da estrita legalidade
o paradigma de atuação no âmbito da Administração Tributária.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços realizados pela pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. VALE-PEDÁGIO.
O valor do vale-pedágio, além de não integrar o valor do frete, não está
sujeito à incidência das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins), o que
faz com que não exista qualquer direito a crédito por parte do contratante
do serviço de transporte rodoviário de carga.
NÃO CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO. VALE-PEDÁGIO.
Inexiste previsão legal ao desconto de crédito das contribuições não
cumulativas
em
relação
a
dispêndios
com
vale-pedágio,
Fl. 10174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.307 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720001/2018-54
3
independentemente de se tratar de aquisição de insumos, de transporte
do bem entre cooperados ou de operações de venda.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços realizados pela pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. VALE-PEDÁGIO.
O valor do vale-pedágio, além de não integrar o valor do frete, não está
sujeito à incidência das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins), o que
faz com que não exista qualquer direito a crédito por parte do contratante
do serviço de transporte rodoviário de carga.
NÃO CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO. VALE-PEDÁGIO.
Inexiste previsão legal ao desconto de crédito das contribuições não
cumulativas
em
relação
a
dispêndios
com
vale-pedágio,
independentemente de se tratar de aquisição de insumos, de transporte
do bem entre cooperados ou de operações de venda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Fl. 10175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.307 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720001/2018-54
4
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral), Rodrigo Pinheiro Lucas
Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, substituído(a)
pelo(a)conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/02 que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve integralmente o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Cuida-se de impugnação (fls. 9987/10050) contra os autos de infração lavrados
para exigência da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Cofins e
da Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, com crédito tributário
no valor total de R$ 3.854.459,15 e R$ 836.823,03, respectivamente, incluindo o
valor principal, multa e juros (calculados até 01/2018), em decorrência de créditos
descontados indevidamente na apuração da contribuição.
Relata a Autoridade Fiscal que efetuou o lançamento do crédito tributário relativo
às contribuições por ter o fiscalizado descontado crédito da não cumulatividade,
sobre aquisição de bens para revenda e insumos, em valores incompatíveis com
os valores apurados pela fiscalização, conforme discriminado.
Aponta que a constituição do crédito tributário do PIS e da COFINS seria
proveniente da constatação de discrepância entre as informações disponíveis no
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED Contribuições, elaborado e
apresentado pelo contribuinte, em confronto com o valor do crédito do PIS e da
COFINS constante do rol das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, obtido junto ao SPED
– Notas Fiscais eletrônicas (SPED NF-e) e, ainda, da análise do valor do crédito do
PIS e da COFINS constante dos demais documentos contábeis e fiscais
apresentados pelo contribuinte.
Consiga que, para apurar a exatidão das informações do contribuinte, constantes
do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED Contribuições do ano-calendário
de 2014, em Registros Fiscais – Consolidação das Operações por CST-50, ou seja,
tanto da base de cálculo anual de R$ 98.056.659,28 quanto a exatidão dos
créditos de PIS e COFINS no valor total anual de R$ 1.619.922,86 e R$
7.452.363,21, respectivamente, expediu o Termo de Início do Procedimento Fiscal
e o Termo de Reintimação Fiscal no 0002. Os Arquivos (planilhas de cálculo)
solicitados deveriam conter as informações relativas às aquisições de bens para
Fl. 10176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.307 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720001/2018-54
5
revenda, de bens utilizados como insumos e serviços utilizados como insumos,
separadamente por estabelecimento da empresa (CNPJ 03.498.812/0001-05,
03.498.812/0004-40 e 03.498.812/0005-20), elaborados mês a mês, contendo,
obrigatoriamente, e de forma individualizada, as informações, em cada
linha/coluna da planilha, na forma requisitada.
Assevera que, o CD contendo as planilhas, fls. 33 a 1.583 e as fls. 1.587 a 1.787,
por não cumprirem os requisitos dos itens 1 e 2 do Termo de Início do
Procedimento Fiscal e do Termo de Reintimação Fiscal no 0002, demonstraram-se
imprestáveis para subsidiar a validação, pela fiscalização, das informações do
contribuinte, constantes do Sistema Público de Escrituração.
Anota que, a bem do princípio da verdade material, valeu-se, para suprir a falta
de atendimento por parte do contribuinte, do arquivo eletrônico de SPED NF-e
(Sistema Público de Escrituração Digital – Notas Fiscais Eletrônicas) e do arquivo
digital de NF-e (Notas Fiscais Eletrônicas) a que teve acesso.
Demonstra, após reporta-se a cada valor mensal da despesa e ao estabelecimento
adquirente, que as aquisições de bens para revenda, de bens utilizados como
insumos e aos serviços utilizados como insumos, adquiridos pelo estabelecimento
matriz e pelas filiais (CNPJ 03.498.812/0004-40 e CNPJ 03.498.812/0005-20) no
ano-calendário de 2014, totalizam R$ 70.695.115,38, gerando crédito das
contribuições nos seguintes valores: R$ 1.166.469,42 (PIS) e R$ 5.372.828,77
(COFINS).
Menciona que houve devoluções de compras no total de R$ 1.728.824,10,
gerando débito (estorno do valor creditado por aquisição de insumos), sendo R$
28.525,57 de PIS e R$ 131.390,63 de COFINS, e que clientes dos estabelecimentos
matriz e de uma filial (CNPJ 03.498.812/0001-05) devolveram parte de suas
vendas de insumos, totalizando R$ 893.154,67 e gerando crédito de PIS no valor
de R$ 14.737,07 e crédito de COFINS no valor 67.879,75.
Cita as despesas com: pagamento de aluguel, aquisições de energia elétrica,
aquisições de arrendamento mercantil, combustíveis e lubrificantes, aquisições de
serviços de fretes, manutenção de veículos, compra de pneus, sobre as quais
calculou crédito das contribuições. Desconsiderando, por falta de previsão legal,
as despesas de pedágio.
Inconformado, apresenta o contribuinte, por intermédio de procuradores
habilitados, a impugnação de fls. 9987/10050, com as considerações abaixo
sintetizadas:
Suscita o impugnante a nulidade dos lançamentos fiscais em razão da suposta
carência de fundamentação legal. Inexistiria correspondência exata entre os
dispositivos apontados e o relato integrante dos autos de infração, pelo que
inviabilizado o pleno exercício do direito de defesa.
No mérito, aponta, inicialmente, os aspectos legais e constitucionais da não
cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS, e destaca que o art. 3o das leis
Fl. 10177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.307 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720001/2018-54
6
no 10.637/2002 (PIS)e 10.833/2003 (COFINS) enuncia que o contribuinte poderá
descontar créditos calculados em relação às diversas situações descritas,
calculando-se mediante a aplicação da alíquota do art. 2o.
Suscita, no item descrito como “PROBLEMÁTICA”, que o legislador
infraconstitucional teria restringido claramente a não-cumulatividade prevista no
art. 192, § 12, da Constituição Federal e, por conseguinte, limitado abusivamente
pela sede de arrecadação os créditos a serem empregados para a dedução do
tributo a recolher.
No item “O CASO CONCRETO E OS INSUMOS GLOSADOS. ILEGALIDADE”, cita o art.
3o, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, seus incisos e parágrafos e defende
serem legítimos os créditos glosados pela fiscalização.
Relativamente às devoluções diz não haver clareza quanto ao efeito gerado e que
os valores e créditos seriam legítimos (art. 3o, inciso VIII).
Reclama da aplicação dos juros Selic e dos juros sobre a multa, pelas razões que
apresenta.
Insurge-se contra a multa aplicada, pois ofenderia aos princípios da razoabilidade
ou proporcionalidade (art. 5o, inciso LIV) e da proibição do confisco (art. 150,
inciso IV), previstos na Constituição Federal.”
Ato posterior foi proferida decisão pela 3a turma da DRJ/02, na qual manteve
integralmente a autuação conforme seguinte ementa:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE. HIPÓTESES.
Nos termos do art. 59 do Decreto n. 70.235, de 1972, são nulos, além dos atos e
termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 59,
conforme art. 60, não importarão em nulidade, e, salvo se o sujeito passivo lhes
houver dado causa, serão sanadas quando resultarem em prejuízo para este, ou
quando não influírem na solução do litígio. Reveladas suficientemente expostas as
razões de fato e de direito conducentes ao lançamento tributário, a discordância
não se confunde necessariamente com eventual cerceamento ao exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa, e, por consequência, se competente a
autoridade fiscal para a respectiva lavratura, possivelmente inapta à declaração
de nulidade almejada. Ao ingressa o impugnante no mérito da controvérsia, a
resistência, se acolhida, corresponde à decretação da improcedência da
pretensão fazendária, mas não da nulidade desta.
ATOS NORMATIVOS. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE.
Fl. 10178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.307 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720001/2018-54
7
Aos agentes administrativas não é dado apreciar questões que importem na
negação da eficácia de preceitos normativos, em especial as que versem acerca da
consonância de tais preceitos com a Constituição da República. São de inarredável
competência do Poder Judiciário, seu intérprete qualificado.
Inteligência do art. 26-A do Decreto n. 70.235, de 1972.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao requerente demonstrar e comprovar, mediante provas hábeis e
inidôneas, a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional,
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
realizados pela pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. VALE-PEDÁGIO.
O valor do vale-pedágio, além de não integrar o valor do frete, não está sujeito à
incidência das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins), o que faz com que
não exista qualquer direito a crédito por parte do contratante do serviço de
transporte rodoviário de carga.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os tributos federais pagos com atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, a teor do
disposto no art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, e no § 3o, do art. 61, da Lei no 9.430,
de 1996, que se encontram em plena vigência.
JUROS SOBRE MULTA. LEGALIDADE.
A legislação vigente determina que os juros incidam sobre o débito existente em
relação à União, este obviamente decorrente de tributo administrado pela Receita
Federal do Brasil e que inclui também a multa de ofício no caso de lançamento de
ofício.
MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 10179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.307 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720001/2018-54
8
Constatada a infração tributária, deve ser aplicada a multa de ofício nos moldes
da legislação que a instituiu, sendo o princípio da estrita legalidade o paradigma
de atuação no âmbito da Administração Tributária.”
Sendo repetido os mesmos argumentos na decisão do PIS.
Não concordando com a decisão proferida a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário alegando em breve síntese:
a) Preliminarmente – Ilegalidade das Instruções Normativas da SRF ns. 247/2004 e
404/2005
b) Nulidade do auto de infração devido à falta de efetiva motivação, de
cerceamento de defesa e de auto de infração baseado somente em presunção e
indícios.
c) No mérito, alega que tem possibilidade de crédito sobre as despesas
apresentadas. Despesas de pedágio, energia elétrica, aluguel, arrendamento
mercantil, ativo imobilizado, benfeitorias, devoluções e armazenagem e frete.
d) Subsidiariamente, restrição da utilização da taxa Selic, confiscatoriedade da
multa aplicada e não cobrança de juros sobre a multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, bem como atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Da preliminar
A recorrente alega que tanto o auto de infração quanto a decisão ora recorrida não
aplicaram o entendimento do STJ quando do julgamento em sede de recurso repetitivo, nos autos
do recurso especial n. 1221170/PR (temas 779 e 780), que reconheceu a ilegalidade das Instruções
Normativas da SRF no.s 247/2004 e 404/2005, que restringiam de forma indevida os créditos no
regime não cumulativo para PIS e COFINS no tocante ao insumo, nos termos do art. 3o, inciso II,
das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Todavia é preciso se atentar ao foco do presente auto de infração, de que as bases
de cálculo dos créditos utilizados pela Recorrente são superiores à base de cálculo apresentada na
fase de fiscalização e analisada pela autoridade fiscal.
Ora, se a discussão está toda voltada aos valores e não na possibilidade ou não dos
créditos, não é necessário cancelar a decisão recorrida e ou alterar o auto de infração.
Fl. 10180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.307 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720001/2018-54
9
Voltando a outras argumentações na qual a Recorrente requer a nulidade do Auto
de Infração alegando que não traz a efetiva motivação, não apresenta o que foi efetivamente
glosado do crédito da Recorrente e ainda que foi trazida aos autos diversas planilhas com os
valores, porém sem os critérios utilizados.
Mais uma vez não prospera a argumentação da Recorrente, visto que, como
mencionado acima, o auto de infração se baseia, em quase sua totalidade, na discussão sobre os
valores de base de cálculo dos créditos apropriados pela Recorrente.
Na fiscalização e nos pedidos de documentos para a ora Recorrente, foi solicitado
que comprovasse de onde vinham tais valores, como comprovante de nota fiscal, ou outras provas
existentes.
Com os documentos das obrigações acessórias da Recorrente e com os novos
documentos apresentados, a fiscalização chegou num valor de base de cálculo dos créditos
diferente do quanto aproveitado pela Recorrente, e baseado nessa diferença que foi lavrado o
presente auto de infração.
Por essa razão foi necessário apresentação de arquivos equivalentes das obrigações
acessórias para realizar uma reapuração do imposto e quantificar o valor de imposto não pago
pela Recorrente.
Também é de se mencionar que em nenhum momento a Recorrente tenta trazer
aos autos, e anteriormente durante a fiscalização, documentos ou arquivos que demonstrem a
base de cálculo do crédito utilizada em sua apuração de PIS/COFINS, fato esse que o ônus da prova
nesse caso é estritamente do contribuinte, pois este que possui todas as bases utilizadas e seus
fundamentos.
Em sequência a Recorrente alega cerceamento de defesa, sobre basicamente os
mesmos argumentos alegados acima, pois não poderia se defender corretamente, não existiria a
efetiva motivação do presente auto de infração.
Como mencionado anteriormente, o auto de infração está corretamente
fundamentado e com dados suficientes para que a Recorrente possa se defender, não
vislumbrando cerceamento de defesa no presente processo.
Para finalizar a alegação da Recorrente de nulidade que incumbe ao fisco ônus da
prova cabal da insuficiência de créditos de PIS/COFINS, com detalhamento das razões de fato e de
direito, com demonstração do nexo de causalidade com os elementos que utilizou, sendo que
foram somente apresentada presunção e indícios.
Mais uma vez, como já mencionado anteriormente, o fisco apresentou em seu
relatório fiscal a base de cálculo obtida através das obrigações acessórias da própria Recorrente e
dos documentos apresentados durante a fiscalização, realizando o confronto da base de cálculo do
crédito apurada pelo fisco com a base de cálculo do crédito apresentada pela Recorrente em sua
Fl. 10181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.307 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720001/2018-54
10
apuração fiscal, fica claro que não existia lastro para tais créditos, sendo, portanto, cobrado os
impostos sobre tal diferença.
E verificando a discussão em tela, é claro que o ônus da prova nesses casos é da
Recorrente, visto que a fiscalização somente pode se basear nos documentos que foram
apresentados a ela, mostrando que caso aceitasse tais valores de crédito sem nenhum lastro
correspondente estaria presumindo valores e agindo ilegalmente.
Posto o quanto apresentado, nego provimento ao Recurso Voluntário quanto as
preliminares arguidas pela Recorrente.
Do mérito
A Recorrente apresenta em seu Recurso Voluntário a discussão sobre insumo de
PIS/COFINS e suas glosas, todavia, como comentado acima, somente um item teve a glosa
efetivada devido a essa discussão, referente às despesas com pedágio, que serão tratadas
separadamente no mérito.
Em relação a todas as outras despesas as glosas realizadas não foram baseadas
sobre o conceito de insumo ou não para fins de creditamento de PIS/COFINS e sim sobre o valor
da base de cálculo delas, por esse motivo não faz sentido entrar na discussão sobre o conceito de
insumos nesse momento.
Portanto, em relação as despesas de energia elétrica, aluguel, arrendamento
mercantil, ativo imobilizado, benfeitorias, devoluções e armazenagem e frete argumentadas pela
Recorrente como sendo possível o crédito, tal argumento não altera em nada o presente auto de
infração, pois tais itens foram efetivamente aceitos pela fiscalização como passíveis de crédito, o
que ficou em discussão é somente a base de cálculo desses créditos que não foi apresentada
documentação pela Recorrente para que se comprovasse os referidos valores.
Posto que não foi apresentada prova que demonstre a base de cálculo dos créditos
apurada pela Recorrente ficam mantidos os valores discutidos sobre os créditos de energia
elétrica, aluguel, arrendamento mercantil, ativo imobilizado, benfeitorias, devoluções e
armazenagem e frete.
Em relação as despesas de pedágio, é necessária a análise do conceito de insumo
para PIS/COFINS, visto que nesse caso os valores creditados foram integralmente glosados.
Vale mencionar que a argumentação utilizada pela Recorrente se baseia que as
referidas despesas são totalmente pertinentes à atividade da Recorrente, uma vez que exerce
atividade mercantil, com a venda de mercadorias, onde o frete e o custo do pedágio têm total
relação e inerência à entrega da mercadoria.
Menciona inclusive acórdão do CARF para demonstrar tal tese, todavia, tal decisão
foi antes do mencionado julgamento do STJ sobre o conceito de insumo, portanto precisamos
analisar tal despesas com os atuais entendimentos da legislação e do CARF.
Fl. 10182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.307 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720001/2018-54
11
Todavia a argumentação utilizada pela Recorrente não merece prosperar, valendo
observar o quanto decidido na Solução de Consulta Cosit no 228/2019, verbis:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. RASTREAMENTO DE CARGAS E DE
VEÍCULOS.
Geram direito ao desconto de crédito da não cumulatividade da Cofins, na
modalidade aquisição de insumos, os valores despendidos com pagamentos a
pessoas jurídicas com segurança automotiva de veículos de transporte de cargas
(rastreamento/monitoramento), por se coadunarem com os critérios da
essencialidade e relevância trazidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. TRANSPORTE DE CARGAS.
Em se tratando de pessoa jurídica que tenha como atividade o transporte
rodoviário de cargas e que esteja submetida ao regime de apuração não
cumulativa da Cofins, os gastos com vale-pedágio obrigatório suportados pela
própria transportadora podem ser considerados insumos para a prestação do
serviço de transporte de cargas, permitindo a apuração do crédito previsto no
inciso II do art. 3oda Lei no10.833, de 2003.
Nesta hipótese, é vedada a exclusão da base de cálculo da contribuição apurada
pela transportadora dos valores relativos à aquisição de vale-pedágio, pois não se
amoldam à previsão do art. 2o da Lei no10.209, de 2001.
Salienta-se que nesta decisão não se realiza análise da regularidade do
procedimento adotado pela consulente perante as regras relativas ao vale-
pedágio de que trata a Lei no10.209, de 2001. (g.n.)
Nota-se que o direito ao desconto de crédito em análise, de acordo com Consulta
Cosit no 228/2019, se restringe à hipótese de contribuinte que tenha como atividade o transporte
rodoviário de carga, cujo gasto com pedágio é obrigatório, não alcançando, por conseguinte, o
Recorrente, uma vez que seu objeto social encontra-se delimitado por ele mesmo como sendo
uma revendedora.
Além disso, há que se registrar que, nos termos do art. 2o da Lei no 10.209, de 23 de
março de 2001, que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga,
“[o] valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita operacional
ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou
previdenciárias.” (g.n.)
Podemos verificar esse entendimento conforme jurisprudência deste CARF:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. INSUMOS.
Fl. 10183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.307 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720001/2018-54
12
Na sistemática da apuração não-cumulativa deve ser reconhecido crédito relativo
a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e relevância,
conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de repetitivos.
Assim, os gastos incorridos com lubrificantes, peças, serviços de manutenção,
pneus, e câmaras, vinculados à prestação de serviços de transporte de cargas
próprias e de terceiros geram créditos passíveis de desconto do valor da
contribuição calculada. O mesmo não ocorre com os valores de pedágio, fora do
ciclo produtivo. (Acórdão 9303-010.075, rel. Jorge Olmiro Lock Freire, j.
22/01/2020 – g.n.)
[...]
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CONCEITO DE INSUMO.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma
abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal
abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os
custos de produção e as despesas necessárias à atividade da empresa. Sua justa
medida caracteriza-se como o elemento diretamente responsável pela produção
dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este elemento não entre em
contato direto com os bens produzidos, atendidas as demais exigências legais. No
caso julgado, com as considerações delineadas no voto, não são exemplos de
insumos os gastos realizados com alimentação, laudo técnico, assistência médica,
combustível de empilhadeira, despesas com importação, despesas com
transporte, despesas com veículos, indumentária e material de trabalho,
laboratório, material de expediente, material de segurança, pedágio, resíduos
industriais e sistema de tratamento de água. (Acórdão 9303-005.669, rel. Charles
Mayer de Castro Souza, j. 19/09/2017 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS SOBRE VALE-PEDÁGIO.
Não havendo incidência das contribuições sociais não-cumulativas sobre o valor
do vale-pedágio, conforme determina o art. 2o da Lei no 10.209, de 2001, não há
autorização para a tomada de crédito sobre os dispêndios relacionados, a teor do
inc. II do § 2° do art. 3° das leis no 10.637/2002, e no 10.833/2003.” (Acórdão
3402-009.401, rel. Lázaro Antônio Souza Soares, j. 27/10/2021 – g.n.)
Diante do quanto exposto nego provimento ao Recurso Voluntário quanto ao
mérito.
Fl. 10184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.307 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720001/2018-54
13
Do pedido subsidiário
A Recorrente apresenta em seu Recurso Voluntário argumentos de que os juros
seriam limitados a 1%, não podendo ser utilizada a Taxa SELIC em sua integralidade, porém como
já decidido na súmula CARF 4, a taxa usada para juros federais será a Taxa SELIC.
“Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
A Recorrente alega ainda que “a cobrança de juros sobre as multas carece de
fundamento legal, porque o parágrafo 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/96, em consonância com o
artigo 161 do Código Tributário Nacional, é claro ao restringir a incidência dos juros de mora
apenas sobre o valor do tributo (principal) lançado”.
Contudo, trata-se de matéria sumulada neste CARF, verbis:
“Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, afasta-se a alegação sob comento.
Sustenta a Recorrente que a multa de ofício no patamar de 75% deve ser cancelada,
ou ainda reduzida, pois seria confiscatória.
Contudo, não assiste razão a Recorrente, primeiro porque a multa de ofício foi
aplicada corretamente, nos exatos termos da legislação.
Segundo, em razão do caráter vinculado do julgador administrativo, ou seja,
considerações sobre a graduação da penalidade não se encontram sob a discricionariedade da
autoridade administrativa, uma vez definida objetivamente pela lei, não dando margem a
conjecturas atinentes a juízo de valor, como as concernentes as supostas ofensas ao princípio do
não confisco.
Assim, qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de conformidade do
ato administrativo de lançamento com as normas legais vigentes, como a contraposição a
princípios constitucionais, somente podem ser reconhecidos pela via competente, no caso o Poder
Judiciário.
Portanto, a multa de ofício deve ser mantida, não podendo ser afastada ou
reduzida.
Conclusão
Fl. 10185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.307 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720001/2018-54
14
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 10186
DF CARF MF
Original